Tribunal: STJ
Processo: 1501162-50.2023.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015361 - SP (2025/0281007-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCIANO ALVES NASCIMENTO
ADVOGADO
: RAFAEL ROZA DOS SANTOS - SP490525
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE
E
DESOBEDIÊNCIA.
DO CTB E
DO CP.
ART. 306
ART. 330
ALEGAÇÃO DE OFENSA À COLEGIALIDADE. DECISÃO
MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE EXAME DE ETILÔMETRO. PROVA
TESTEMUNHAL APTA. ÓBICES DAS SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão
monocrática aplica entendimento dominante desta Corte, sujeita à revisão
pelo órgão colegiado mediante agravo regimental.
2. A controvérsia não é exclusivamente jurídica, pois o Tribunal de
origem concluiu pela prescindibilidade de exame pericial a partir da
análise da prova testemunhal, relativa à presença de sinais ostensivos de
embriaguez, considerada firme e suficiente para justificar a condenação.
3. Consoante orientação jurisprudencial do STJ e nos termos do
§
art. 306,
2o, do CTB, a embriaguez ao volante pode ser comprovada por teste de
alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova
testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o
direito à contraprova, não havendo hierarquia que imponha a perícia como
condição indispensável em todos os casos. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. A pretensão absolutória por ausência de materialidade demanda
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA52341698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: a205b9e3-e9e5-4932-a406-f25b61cf7bb2

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52341698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: a205b9e3-e9e5-4932-a406-f25b61cf7bb2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015361 - SP (2025/0281007-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCIANO ALVES NASCIMENTO
ADVOGADO
: RAFAEL ROZA DOS SANTOS - SP490525
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE
E
DESOBEDIÊNCIA.
DO CTB E
DO CP.
ART. 306
ART. 330
ALEGAÇÃO DE OFENSA À COLEGIALIDADE. DECISÃO
MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE EXAME DE ETILÔMETRO. PROVA
TESTEMUNHAL APTA. ÓBICES DAS SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão
monocrática aplica entendimento dominante desta Corte, sujeita à revisão
pelo órgão colegiado mediante agravo regimental.
2. A controvérsia não é exclusivamente jurídica, pois o Tribunal de
origem concluiu pela prescindibilidade de exame pericial a partir da
análise da prova testemunhal, relativa à presença de sinais ostensivos de
embriaguez, considerada firme e suficiente para justificar a condenação.
3. Consoante orientação jurisprudencial do STJ e nos termos do
§
art. 306,
2o, do CTB, a embriaguez ao volante pode ser comprovada por teste de
alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova
testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o
direito à contraprova, não havendo hierarquia que imponha a perícia como
condição indispensável em todos os casos. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. A pretensão absolutória por ausência de materialidade demanda
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCIANO ALVES
NASCIMENTO contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para negar-lhe
provimento.
Documento eletrônico VDA52341935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:13
Código de Controle do Documento: edda2606-42ed-401d-ae04-57c6af7036b5

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes
previstos no
da
(embriaguez ao volante) e no
do Código
art. 306
Lei n. 9.503/1997
art. 330
Penal (desobediência), com imposição da pena de 7 meses e 17 dias de detenção, em
regime inicial semiaberto, suspensão da habilitação por 2 meses e 10 dias, além de 22 dias-
multa.
O Tribunal
negou provimento à apelação, mantendo a sentença por seus
a quo
próprios fundamentos, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 396):
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame Luciano Alves Nascimento foi condenado por embriaguez ao
volante e desobediência, com pena de sete meses e dezessete dias de detenção,
suspensão da habilitação por dois meses e dez dias, e vinte e dois dias-multa. O
réu conduzia veículo sob influência de álcool e desobedeceu a ordem de parada
policial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) analisar se houve nulidade da
abordagem policial por ausência de fundada suspeita e (ii) verificar se é o caso
de absolvição por falta de materialidade ou insuficiência probatória.
III. Razões de Decidir
3. A abordagem policial foi considerada válida, pois havia fundada suspeita
baseada em informações sobre o réu ter cometido anteriormente tentativa de
homicídio e trafegar pelas imediações com um veículo de características
condizentes com o abordado.
4. A materialidade dos delitos foi comprovada por provas documentais e
testemunhais, incluindo depoimentos de policiais que relataram sinais de
embriaguez do réu.
5. A ausência de exame pericial que ateste a quantidade de álcool consumida é
prescindível diante de prova testemunhal firme acerca dos sinais claros de
embriaguez no réu.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A abordagem policial é válida quando há fundada suspeita.
2. A materialidade do crime de embriaguez ao volante não exige comprovação
de alteração da capacidade psicomotora tampouco confecção de laudo pericial
quando a prova testemunhal lhe suprir a falta.

Na sequência, foi interposto recurso especial perante esta Corte, com
fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal, alegando violação ao
do
art. 105,
art. 158
Código de Processo Penal e ao § 2o do
do Código de Trânsito Brasileiro, ao
art. 306
argumento de que não houve exame clínico nem teste de alcoolemia e de que a prova
Documento eletrônico VDA52341935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:13
Código de Controle do Documento: edda2606-42ed-401d-ae04-57c6af7036b5

testemunhal não poderia, no caso concreto, substituir a prova pericial quando o Estado
dispunha de meios para realizá-la.
O recurso especial não foi admitido pela decisão agravada, sob o fundamento de
incidência do óbice da
o que motivou a interposição de agravo em
Súmula n. 7/STJ,
recurso especial.
O agravo foi conhecido e desprovido nos termos da decisão ora agravada
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que não há
necessidade de revolvimento fático-probatório, pois a controvérsia seria exclusivamente
jurídica: se a prova pericial pode ser substituída por prova oral quando o Estado sequer
buscou sua produção; afirma que o agravante não foi submetido a teste do etilômetro nem a
exame clínico, e que, por força do
do CPP, sendo o delito de embriaguez ao
art. 158
volante infração que deixaria vestígios, seria indispensável o exame pericial, cabendo
admitir outros meios apenas subsidiariamente quando inviável a perícia; aduz, ainda, que o
recurso especial deveria ser submetido ao colegiado por não se tratar de matéria pacificada
(e-STJ fls. 475/476).
Requer o conhecimento do agravo para a remessa do recurso especial à mesa de
julgamento da Quinta Turma e, no mérito, o provimento do especial para absolver o
agravante por falta de materialidade delitiva, com fulcro no
III, do Código de
art. 386,
Processo Penal (e-STJ fl. 476).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial e negou-lhe
provimento, assentando que a pretensão absolutória por alegada ausência de materialidade
quanto ao delito do
do CTB demanda revolvimento do conjunto fático-probatório,
art. 306
atraindo o óbice da
além de estar o acórdão recorrido em conformidade com
Súmula 7/STJ,
a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de comprovação da embriaguez por
meios de prova diversos do etilômetro, nos termos do § 2o do
do CTB, o que impõe
art. 306
também a incidência da
(e-STJ fls. 467/470).
Súmula 83/STJ
No agravo regimental, a defesa sustenta que a controvérsia seria exclusivamente
jurídica — “prova perícial pode ser substituída por prova oral quando o Estado sequer
buscou sua produção?” —, afirma que não houve submissão do agravante a teste de
etilômetro ou exame clínico e que, por força do
do CPP, sendo a infração apta a
art. 158
Documento eletrônico VDA52341935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:13
Código de Controle do Documento: edda2606-42ed-401d-ae04-57c6af7036b5

deixar vestígios, seria indispensável o exame pericial, admitindo-se outros meios apenas
subsidiariamente quando inviável a perícia; aduz, ainda, que o recurso especial deveria ser
submetido ao colegiado, por não se tratar de matéria pacificada (e-STJ fls. 475/476).
A alegação de ofensa ao princípio da colegialidade não prospera. Na esteira do
pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não fere o princípio da
colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de
revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental. Com efeito,
“[n]os termos do
do CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas a e b; e 255, § 4.
art. 932, inciso III,
o, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir decisão
monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante interposição de
agravo regimental. Assim, não há se falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa”
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.271.242/SP,
DJe de
. Tal entendimento foi consolidado no enunciado n. 568 da Súmula desta
27/8/2024)
Corte, o qual dispõe que “[o] relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca
do tema” (e-STJ fls. 467/470). Nessa linha, a decisão agravada respeitou o postulado da
colegialidade ao aplicar entendimento dominante.
Quanto ao mérito, permanece incólume o óbice da
O Tribunal
Súmula n. 7/STJ.
de origem delineou o suporte probatório, destacando a validade da abordagem, a
constatação de sinais de embriaguez pelos policiais e a suficiência da prova oral para a
tipificação do art. 306 CTB, à luz do § 2o do referido dispositivo.
Pretender alterar essa moldura fática a fim de reconhecer a imprescindibilidade
de exame pericial implicaria em reexamine de provas, providência inviável na via especial.
A orientação desta Corte é assente no sentido de que “cabe ao aplicador da lei, em instância
ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas
suficientes a absolver, condenar ou desclassificar a imputação feita ao acusado [...]
porquanto é vedado, na via eleita, o reexame de provas, conforme disciplina o enunciado 7
da Súmula desta Corte” (AgRg no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.217.373/SP,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
. A própria decisão agravada
11/5/2018)
explicitou: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” (e-STJ
fl. 467).
Reitera-se que a alegação de matéria exclusivamente de direito não prospera. No
caso, o Tribunal de origem, ao aplicar o § 2o do
da
o fez com
art. 306
Lei n. 9.503/1997,
base em fatos fixados — sinais ostensivos de embriaguez atestados por agentes públicos
Documento eletrônico VDA52341935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:13
Código de Controle do Documento: edda2606-42ed-401d-ae04-57c6af7036b5

em juízo, sob contraditório — e concluiu pela prescindibilidade, no caso, de laudo pericial
diante de prova testemunhal firme (e-STJ fls. 404/408). A revisão dessa premissa fática
para reconhecer a imprescindibilidade de perícia, afastando a suficiência probatória
reconhecida, demandaria alterar a moldura fática, o que é inviável em recurso especial,
segundo a Súmula 7/STJ.
Vale ressaltar, ademais, que o acórdão recorrido aplicou o regime probatório
especial do
do CTB, que admite a comprovação por “teste de alcoolemia ou
art. 306
toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova
em direito admitidos, observado o direito à contraprova” (e-STJ fl. 417).
No contexto, as instâncias ordinárias reconheceram a idoneidade dos
depoimentos policiais, coerentes e colhidos sob o crivo do contraditório, para evidenciar a
alteração da capacidade psicomotora, dispensando a perícia na espécie (e-STJ fls. 465
/466). Nesse prisma, além do óbice da
incide a
Súmula n. 7/STJ,
Súmula n. 83/STJ.
A respeito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE.
PROVA
TESTEMUNHAL. CONFISSÃO DO RÉU. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
7, STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 83, STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e n.
83, STJ.
2. O Tribunal de origem concluiu que o agravante conduziu veículo com a
capacidade psicomotora alterada, sendo a materialidade e autoria do crime
comprovadas pela confissão e pela prova testemunhal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta
argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, especialmente no que tange à
pretensão absolutória e à alteração do regime inicial de cumprimento de pena.
4. Há também a questão de saber se a comprovação da embriaguez ao volante
pode ser feita por meios de prova diversos do teste de etilômetro, conforme a
Lei n. 12.760/2012.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada foi mantida, pois o agravo regimental não apresentou
argumentos capazes de alterar a compreensão anteriormente firmada.
6. A
permite a comprovação da embriaguez por outros
Lei n. 12.760/2012
meios de prova, como depoimentos e vídeos, além do teste de etilômetro, o que
foi devidamente observado pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA52341935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:13
Código de Controle do Documento: edda2606-42ed-401d-ae04-57c6af7036b5

7. A fixação de regime inicial mais gravoso foi justificada pela reincidência e
pela circunstância judicial desfavorável, em conformidade com a
jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A comprovação da embriaguez ao volante pode ser
feita por meios de prova diversos do teste de etilômetro, conforme a
2. A fixação de regime inicial mais gravoso é justificada
Lei n. 12.760/2012.
pela reincidência e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis".
Dispositivos relevantes citados: CTB,
Código Penal,
§ 2o, 'c';
art. 306;
art. 33,
Lei n. 12.760/2012.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.189.576/RO,
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20.06.2023;
STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Antonio Saldanha
AREsp n. 2.397.267/DF,
Palheiro, Sexta Turma, j. 27.02.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.223.344/PR,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14.08.2023.
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.583.500/MG,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.
ALTERAÇÃO
DA
CAPACIDADE
PSICOMOTORA
COMPROVADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CONTEMPORÂNEA. SÚMULA 83 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos óbices
das súmulas 7 e 83/STJ. Entretanto, a parte agravante não apresentou
impugnação específica em relação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, limitando-se a alegações genéricas. Aplicação da Súmula 182
do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a questão, consignou que a
autoria e a materialidade do crime de embriaguez ao volante foram
devidamente comprovadas, sendo desnecessária a aferição da graduação
alcoólica para a configuração do delito, bastando a alteração da capacidade
psicomotora do condutor. Destacou, ainda, que o crime previsto no
do
art. 306
CTB é de perigo abstrato, o que dispensa a comprovação de risco concreto.
3. A partir do advento da
que alterou a redação do
do
Lei 12.760/2012,
art. 306
Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do
acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez
por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito,
observado o direito à contraprova. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
17/8/2021,
)
27/8/2021.
Documento eletrônico VDA52341935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:13
Código de Controle do Documento: edda2606-42ed-401d-ae04-57c6af7036b5

4. O acórdão recorrido fundamentou-se em conjunto probatório consistente,
incluindo depoimentos testemunhais, auto de constatação e relatos policiais, os
quais indicaram olhos vermelhos, vestes desalinhadas e odor etílico, sendo
aptos, portanto, a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do réu.
Diante disso, a pretensão recursal exigiria reexame de provas, vedado pela
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência
pacífica desta Corte, sendo inviável o recurso especial com base em alegada
divergência jurisprudencial sem a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes ao julgado impugnado. Aplicação da Súmula 83 do Superior
Tribunal de Justiça.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.808.614/SC,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
26/2/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 306
CTB.
RECUSA
EM
REALIZAR
O
TESTE
DO
ETILÔMETRO.
COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
VIOLAÇÃO AO
DO CPP. NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
ART. 620
OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROPORCIONALIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a partir do
advento da L ei 12.760/2012, que alterou a redação do
do Código de
art. 306
Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste
de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo,
testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito
à contraprova" (AgRg no
relator Ministro Jesuíno
AREsp n. 2.189.576/RO,
Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
20/6/2023,
23/6/2023)
2. Na hipótese, a instância de origem considerou amplamente comprovado que
o agravante conduziu veículo com a capacidade psicomotora alterada, em
especial diante dos depoimentos dos agentes de trânsito, do exame médico em
atendimento de emergência, das circunstâncias do flagrante (duas colisões na
barra de proteção da pista, quase atingindo a viatura policial) e da confissão
informal do réu, elucidando a recusa do acusado em realizar o teste do
etilômetro.
3. Assim, para que fosse possível a análise do pleito absolutório, seria
imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é
defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA52341935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:13
Código de Controle do Documento: edda2606-42ed-401d-ae04-57c6af7036b5

4. Não ocorre violação ao
do Código de Processo Penal quando
art. 620
exaurido integralmente pelo Tribunal a quo o exame das questões trazidas à
baila pela defesa, sendo dispensáveis quaisquer outros pronunciamentos
supletivos, mormente quando postulados apenas para atender ao
inconformismo do agravante que, por via transversa, tenta modificar a
conclusão alcançada pela instância de origem.
5. Consoante entendimento assente neste Tribunal Superior, a análise
desfavorável das circunstâncias judiciais justifica o afastamento da substituição
da sanção privativa de liberda de por restritivas de direitos, ainda que a pena
imposta ao acusado seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto
no
III, c/c o
ambos do Código Penal. Precedentes.
art. 44,
art. 59,
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.397.267/DF,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
27/2/2024,
4/3/2024.

Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação
jurisprudencial desta Corte no que toca ao
do CTB, admitindo, nos termos do § 2o,
art. 306
a comprovação por “teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à
contraprova” (e-STJ fl. 417).
Além disso, a Corte estadual, ao manter a condenação, destacou essa diretriz e
citou julgados deste Tribunal Superior que reconhecem a idoneidade da prova testemunhal
de policiais, quando coerente e colhida sob contraditório, e a desnecessidade de perícia
quando outros elementos se mostram aptos à tipificação (AgRg no relator Ministro Olindo
Menezes, Sexta
Turma, DJe de 7/6/2021) - e-STJ fls. 405/406.
REsp n. 1.757.950/SC,
Nessa perspectiva, além do óbice da
incide, na espécie, a
Súmula n. 7/STJ,
pois o entendimento firmado pelo Tribunal
se mostra conforme a
Súmula n. 83/STJ,
a quo
jurisprudência consolidada desta Corte.
A tese de que “outros meios são subsidiários, quando não for possível as provas
periciais” não encontra amparo no texto legal nem na orientação desta Corte, que, à luz da
reconhece múltiplos meios probatórios como hábeis à demonstração
Lei n. 12.760/2012,
da embriaguez, observado o direito à contraprova, sem hierarquia que imponha a perícia
como condição
em todos os casos. No caso, a conclusão da origem decorre de
sine qua non
fatos fixados e da valoração das provas produzidas, insuscetíveis de alteração em sede de
recurso especial.
Dessa forma, não tendo o agravante apresentado argumentos aptos a reverter o
entendimento assentado na decisão monocrática, essa se mantém por seus
próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA52341935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:13
Código de Controle do Documento: edda2606-42ed-401d-ae04-57c6af7036b5

Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52341935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:13
Código de Controle do Documento: edda2606-42ed-401d-ae04-57c6af7036b5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0281007-8
AREsp 3.015.361 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15011625020238260001
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCIANO ALVES NASCIMENTO
ADVOGADO
: RAFAEL ROZA DOS SANTOS - SP490525
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCIANO ALVES NASCIMENTO
ADVOGADO
: RAFAEL ROZA DOS SANTOS - SP490525
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551407155=040:1@
2025/0281007-8 - AREsp 3015361 Petição : 2025/0106734-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:18:54
Código de Controle do Documento: 4139FCFF-0CFD-4891-9214-F691355222CE